Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003585-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS NO HIDRÔMETRO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PROBALIDADE DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar a troca do hidrômetro se, de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos indispensáveis a sua concessão, mormente se inexiste nos autos documentos aptos a comprovar suas alegações, sendo necessária a hipótese dos autos a dilação probatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AURELIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
contra a decisão proferida na A
ção de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais
, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO,
indeferiu o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos autorizadores (ID 78414468).

Em suas razões recursais (ID 78414464), a parte agravante alega
que desde o final do mês de dezembro de 2020, quando a agravada realizou a troca do hidrômetro da respectiva unidade consumidora, vem ocorrendo erro na leitura de consumo de água o que caracteriza grave falha na prestação do serviço.

Assevera ter identificado a falha no medidor de consumo em 26/12/2020 ocasião em que procurou administrativamente solucionar o problema junto à agravada requerendo o devido reparo técnico, mas diante da impossibilidade de solução na esfera administrativa, recorreu ao judiciário.

Afirma que o relógio do hidrômetro está completamente desregulado, fazendo com que a leitura de consumo seja feita em velocidade extremamente alta e desproporcional, nitidamente incompatível com o real nível de consumo fornecido e utilizado pela unidade, resultando em cobranças excessivas.

Aduz que ao ingressar com a demanda requereu a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata troca do hidrômetro e a suspensão da exigibilidade de pagamento das faturas geradas após a troca do hidrômetro, tendo sido deferida apenas a suspensão das cobranças referentes às faturas de janeiro e fevereiro de 2021, tidas como onerosas, bem como a manutenção do serviço de fornecimento de água à parte agravante.

Noticia ainda, que diante da concessão parcial da tutela de urgência, formulou novo pedido de tutela de urgência requerendo a substituição do hidrômetro da unidade consumidora, a suspensão das cobranças das faturas que forem vencendo enquanto não realizada a troca do medidor de consumo e a manutenção da liminar concedida em parte anteriormente, a manutenção do fornecimento de água e a imposição de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) à agravada por dia de atraso no cumprimento da determinação judicial.

Assim, tendo sido indeferido o pedido, a parte interpôs o presente recurso requerendo a reforma da decisão agravada, pois sua manutenção causará danos graves e de difícil reparação à agravante.

A liminar recursal foi indeferida (ID 78926457).

Informações prestadas no movimento ID 79638458.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 80726470).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante
AURÉLIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
ajuizou A
ção de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais
, ajuizada em face da
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, aduzindo, em síntese, que
após a troca do hidrômetro em sua residência, no final de dezembro de 2020,

houve um aumento desproporcional de suas contas de água em razão de que o relógio medidor de consumo do hidrômetro está completamente desregulado, fazendo com que a leitura de consumo seja feita em velocidade extremamente alta e desproporcional, nitidamente incompatível com o real nível de consumo fornecido e utilizado pela unidade.

Conforme relatado, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência tendo em vista a necessidade de dilação probatória, dada a ausência de evidencias inequívocas de que o registro de excessivo de consumo de água tenha ocorrido por problemas no hidrômetro.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória
.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar a probabilidade do direito alegado, pois não restou demonstrado nos autos, ainda que minimamente, que o aumento de suas faturas de consumo de água tenha ocorrido em razão de erro de leitura por falha do hidrômetro.

Além disso, é indispensável a instrução do feito com a realização de perícia no equipamento para constatação de eventual problema no medidor de consumo de água.

Assim, com base nos documentos que instruíram os autos até este momento processual
não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência na forma pretendida
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONDOMÍNIO

ÁGUAS

DA SERRA – PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEIÇÃO – MÉRITO: SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS AUSENTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a agravada tenha alegado que o agravante não comprovou sua hipossuficiência, se não trouxe aos autos qualquer prova que desconstitua aquelas motivadoras do deferimento à assistência judiciaria gratuita pelo juízo de primeiro grau, há que ser mantida a gratuidade já deferida. A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do

artigo

300

do CPC/15.

A suspensão do pagamento das parcelas vincendas somente se justifica quando comprovado o descumprimento por uma das partes contratantes, ex vi do disposto no art. 476 do Código Civil.

Se não comprovada, por ora, as supostas irregularidades apontadas, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.-”
(N.U 1017635-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

Desta feita, a manutenção da decisão agravada é medida que melhor se adequa à hipótese dos autos,
até que se tenham melhores elementos probatórios dos fatos alegados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021